Tribunal: TJDFT
Processo: 0726152-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. EXECUTADO. APLICATIVO. WHATSAPP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de citação por meio do aplicativo WhatsApp.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o executado pode ser citado por meio do aplicativo WhatsApp na ação de execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte que não aderir ao Juízo 100% Digital no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios será intimada pelas regras processuais ordinárias (art. 2o da Portaria Conjunta n. 29/2021).
4. A Portaria n. 34/2021 do Gabinete da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autorizou, de forma excepcional e temporária, a utilização de meios eletrônicos no cumprimento de mandados com o objetivo de dar continuidade à prestação jurisdicional durante a pandemia do coronavírus. Mencionada norma perdeu vigência com a revogação do Decreto Distrital n. 41.849/2021, que dispunha sobre medidas de enfrentamento da pandemia.
5. As empresas públicas e privadas, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “Inexiste previsão legal para a citação de pessoas jurídicas por meio do aplicativo WhatsApp”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246, § 1o; Lei no 11.419/2006, arts. 4o, § 2o, 5o e 9o, § 1o; Resolução/CNJ no 354/2020, art. 8o; Portaria Conjunta/TJDFT no 29/2021, art. 2o; Portaria/GCTJDFT no 34/2021, art. 7o; Portaria/GCTJDFT no 160/2017, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0714974-63.2022.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 21.9.2022; TJDFT, AI 0736635-98.2022.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 8.2.2023.